Tribunal: TJES
Processo: 0003508-39.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003508-39.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAZARO DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA.

RECURSO
DEFENSIVO
PROVIDO.

1. A associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06), exige o caráter de estabilidade e permanência, não bastando o mero concurso de agentes.

2. A coautoria delitiva, evidenciada nos autos, não se aproxima da configuração do delito associativo, haja vista a ausência de comprovação do ajuste prévio e permanente entre réus, com intuito de associarem-se, para prática da traficância, motivo pelo qual, a absolvição é medida que se impõe. Precedente do STJ.

3. Recursos defensivos providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003508-39.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LAZARO DOS SANTOS, NATAN VENANCIO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214
Advogados do(a) APELANTE: JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA - ES23891, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ - ES20214

VOTO

Cuidam-se de recursos de Apelação Criminal, interpostos por
LÁZARO DOS SANTOS
e
NATAN VENÂNCIO PEREIRA
, contra a r. sentença (fls. 400/407), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz-ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o primeiro pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação (art. 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/06), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo em via pública (art. 14 e 15, da Lei nº 10.826/06), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime fechado, e 1.613 (mil, seiscentos e treze) dias-multa.

Por sua vez, o réu
NATAN
foi condenado pela prática dos delitos de receptação (art. 180, caput, do CP), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/06), e tráfico de drogas e associação (art. 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/06), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.856 (mil, oitocentos e cinquenta e seis) dias-multa.

Registro que o acusado
FABRÍCIO NASCIMENTO MARQUES
, foi absolvido das imputações contidas na denúncia, referentes aos delitos de receptação (art. 180, caput, do CP), tráfico de drogas e associação (art. 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/06)

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 24 de outubro de 2020, no bairro De Carli, em Aracruz-ES, policiais militares, em patrulhamento tático, visualizaram um automóvel VW Virtus, prestando serviço de UBER, para os denunciados NATAN, FABRÍCIO e LÁZARO, os quais eram apontados como responsáveis por diversos conflitos armados, nos bairros Santa Luzia e Itaputera, em Aracruz-ES.

Descreve ainda a peça acusatória que, diante da fundada suspeita da posse de materiais ilícitos, a viatura policial sinalizou, através de sinais luminosos e sonoros, a intenção de abordagem, tendo o veículo VW Virtus estacionado, momento em que, os três denunciados abriram as portas e passaram a empreender fuga, efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais militares, sendo que o acusado LÁZARO, durante a fuga, dispensou 01 (uma) pistola calibre .40, e o acusado NATAN, foi o único que preso, em flagrante delito.

Relata também a denúncia que, realizada a vistoria no veículo, os policiais militares lograram êxito em apreender, onde estava sentado o réu NATAN, 01 (uma) pistola calibre .40 e 01 (um) carregador de pistola.

Foram apreendidas ainda, dentro do automóvel, 100 (cem) buchas de maconha, 39 (trinta e nove) pinos de cocaína e 141 (cento e quarenta e uma) pedras de crack, além de 96 (noventa e seis) munições de calibre .40, 20 (vinte) munições de calibre .380 e 02 (dois) carregadores de pistola.

Em razões (id 6454619 e 6454621), a defesa pretende a absolvição dos acusados LÁZARO e NATAN, pela prática do crime de associação (art. 35, da Lei nº 11.343/06), não se insurgindo quanto as demais condenações, impostas na sentença.

Em relação ao delito associativo, entendo que razão assiste à defesa.

No caso em questão, verifico que inexiste nos autos, prova robusta de que os acusados se associaram, de forma permanente e habitual, para praticar o tráfico ilícito de entorpecentes.

Ao revés, percebo que os réus foram coautores de condutas eventuais, não se tendo informação de que o vínculo mantido entre eles, se afastou da esporadicidade.

Embora as testemunhas policiais DIEGO HAGE FIRME e IZAQUE FLORES BRAGA (mídia de fls. 325), tenham dito que os réus são conhecidos pela traficância na região, a mencionada afirmação encontra-se isolada nos autos, inexistindo uma investigação aprofundada ou outras provas objetivas, que fossem capazes de dar sustentação a um decreto condenatório.

Veja-se que não há uma investigação prévia, medidas cautelares ou interceptações telefônicas que comprovem a estabilidade associativa entre os acusados, inexistindo um demonstrativo nos autos, acerca da divisão de tarefas, o planejamento sobre a comercialização das drogas, o controle sobre os pontos de tráfico, a contabilização do dinheiro arrecadado, entre outras atividades inerentes a traficância.

Deste modo, tenho que a coautoria delitiva, evidenciada nos autos, não se aproxima da configuração do delito associativo (art. 35, da Lei nº 11.343/06), haja vista a ausência de comprovação do ajuste prévio e permanente entre os réus, com intuito de associarem-se, para prática da traficância.

Sobre o tema, destaco o entendimento do STJ:

“
(..) 2. É preciso atenção processual para a distinção, em cada caso, entre o crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei 11.343/2006, e os casos de coautoria mais complexa, como é a hipótese em exame, não podendo a associação ser dada como comprovada por inferência do crime de tráfico perpetrado.

3. As instâncias ordinárias não deixaram evidenciado o ajuste prévio da recorrente, no intuito de formar um vínculo associativo no qual a vontade de se associar seja distinta da vontade de praticar os crimes visados, não bastando alguns aspectos que, em verdade, demonstrem uma coautoria mais complexa. (...)”
(grifo nosso)

(AgRg no HC n. 713.655/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Neste ínterim, deve ser procedida a absolvição dos réus LÁZARO e NATAN, pela prática do delito de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06), restando mantida as demais condenações, na forma como descritas na sentença, de modo que, a pena definitiva para o primeiro será de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 806 (oitocentos e seis) dias-multa, e para o segundo será de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 1.006 (mil e seis) dias-multa.

Por fim, mantenho o regime fechado, para o início do cumprimento das penas de ambos os réus, na forma do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENT
O AO
S
RECURSO
S
, para absolver os réus
LÁZARO DOS SANTOS
e
NATAN VENÂNCIO PEREIRA,

do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06), restando mantidas as demais condenações impostas na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento aos recursos.

É como voto.